Tribunal: STJ
Processo: 0712288-20.2017.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930307 - DF (2025
/0159886-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51634716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/10/2025 07:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f336b36a-71ca-434c-894d-8490a2547d9d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51634716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/10/2025 07:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f336b36a-71ca-434c-894d-8490a2547d9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930307 - DF (2025/0159886-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
LEONARDO
CHMIELEWSKI
DE
CARVALHO
-
DF040370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.531):
Documento eletrônico VDA51019655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 1a9463d5-a6e7-4114-b386-dc81b78ede92

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) Súmula 7/STJ; (b) a
não ocorrência de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, não basta a mera
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
Documento eletrônico VDA51019655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 1a9463d5-a6e7-4114-b386-dc81b78ede92

apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51019655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 1a9463d5-a6e7-4114-b386-dc81b78ede92

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.307 / DF
Número Registro: 2025/0159886-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07122882020178070018 202002752512 2697896 7122882020178070018
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
Documento eletrônico VDA51582734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 9c0d4a66-9cc6-42b4-b43c-a965f2517c3b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 9c0d4a66-9cc6-42b4-b43c-a965f2517c3b